Tribunal: TJSP
Processo: 1011773-71.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Incontroversa, na espécie, a inexigibilidade dos débitos negativados, nos termos da sentença prolatada na ação declaratória anteriormente proposta pelo autor – Contudo, ainda que reconhecida a ilegalidade das negativações do nome do autor, o dano moral não restou caracterizado – Indenização indevida – Autor que possuía anotação

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Incontroversa, na espécie, a inexigibilidade dos débitos negativados, nos termos da sentença prolatada na ação declaratória anteriormente proposta pelo autor – Contudo, ainda que reconhecida a ilegalidade das negativações do nome do autor, o dano moral não restou caracterizado – Indenização indevida – Autor que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que considerada indevida a inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, pelas dívidas junto à ré, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados ao autor, incluídos os honorários recursais – Apelo da ré improvido, prejudicada a apreciação do apelo do autor."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011773-71.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
VILSON CRUZ OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, prejudicado o do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011773-71.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 35673
APEL.No: 1011773-71.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTES. : VILSON CRUZ OLIVEIRA e ATIVOS S/A COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
“AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS Incontroversa, na espécie, a inexigibilidade
dos débitos negativados, nos termos da sentença prolatada na ação
declaratória anteriormente proposta pelo autor Contudo, ainda
que reconhecida a ilegalidade das negativações do nome do autor,
o dano moral não restou caracterizado Indenização indevida
Autor que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao
crédito Ainda que considerada indevida a inserção do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes, pelas dívidas junto à ré, a
indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista
o teor da Súmula no 385 do STJ Orientação adotada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art.
1.036 do NCPC Sentença reformada Ação improcedente
Ônus sucumbenciais carreados ao autor, incluídos os honorários
recursais Apelo da ré improvido, prejudicada a apreciação do
apelo do autor.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
parcial
procedência,
proferida
nos
autos
da
ação
indenizatória de reparação por danos morais.
Pugna, apenas, pela majoração do valor da
indenização por danos morais, que entende ínfimo, bem como
pela fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora
a partir do evento danoso (fls. 113/121).
Apela, também, a securitizadora ré, alegando
que os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que
não houve nova negativação, de modo que é indevida qualquer
indenização (fls. 124/129).
Contrarrazões da securitizadora ré às fls.
144/150.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória de reparação
por danos morais, movida por Vilson Cruz Oliveira em face de
Ativos S/A Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011773-71.2019.8.26.0224 -Voto no
3
tendo em vista a indevida negativação do nome do autor.
Alega o autor, em sua inicial, que foi
surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito por débitos junto à securitizadora ré,
nos valores de R$146,38, datado de 02/08/2011, R$559,53,
datado de 27/04/2011, e R$188,88, datado de 02/08/2011 (fls.
23/30), os quais desconhece.
Uma vez que não celebrou referidos negócios
jurídicos com a ré, o autor ingressou com ação declaratória
de inexistência de débito em face da ré (processo no
1023021-39.2016.8.26.0224), a qual foi julgada procedente,
para o fim de declarar inexigíveis os débitos questionados
(R$188,88, R$146,38 e R$559,53), determinando-se a exclusão
definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao
crédito no tocante aos débitos em questão (fls. 31/38). A
sentença transitou em julgado em 11/12/2017 (fls. 39).
Assim, uma vez que os débitos já foram
declarados
inexigíveis
na
ação
anteriormente
proposta,
ingressou o autor com a presente ação, pugnando pela
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
morais sofridos em razão das negativações indevidas.
Em contestação, sustenta a ré a inexistência
de danos morais indenizáveis, pugnando pela aplicação, ao
caso, da Súmula no 385 do STJ.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a ré a pagar ao autor,
a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$6.000,00, corrigida monetariamente na forma da Súmula no
362 do STJ e acrescida de juros de mora desde a citação. Em
razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, fixados em R$1.200,00.
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiro, o recurso da ré.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
apenas a existência dos danos morais.
Incontroversa a inexigibilidade dos débitos
negativados, nos termos da sentença prolatada na ação
declaratória anteriormente proposta pelo autor (fls. 31/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011773-71.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Contudo, ainda que reconhecida a ilegalidade
das negativações do nome do autor, indevida, na espécie,
qualquer indenização por parte da ré, nos exatos termos do
entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, ainda que ilegítima a inscrição,
a existência de anteriores negativações legítimas implica na
ausência de dano moral.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ, que
assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Neste ponto, esclareça-se que, tendo em vista
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
sobre a questão no REsp no 1386424/MG, relatado pela eminente
Ministra Maria Isabel Gallotti e julgado em 27/04/2016,
recurso este que seguiu o rito dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC,
revê este Desembargador seu posicionamento, passando a
aplicar, em casos como o dos autos, o enunciado da Súmula no
385 do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA
PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão
alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 'Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento 'quem já
é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS,
rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu
com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes.
5.
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento.”.
Na espécie, vê-se dos documentos de fls. 23/30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011773-71.2019.8.26.0224 -Voto no
5
e 89/90 que a primeira restrição indevida objeto dos
presentes autos foi inserida nos órgãos de proteção ao
crédito em 11/12/2012; o autor, contudo, possuía legítima
anotação preexistente, referente a contrato com a empresa
“Sousa e Tomé Ltda.”, incluída em 25/07/2011.
Neste ponto, esclareça-se que, inexiste nos
autos qualquer prova no sentido de que a mesma seja ilegítima
ou mesmo que esteja sendo discutida judicialmente. Referida
anotação preexistente, portanto, é legítima, sendo bastante
para obstar a concessão de indenização por danos morais.
De tal sorte, ainda que considerada indevida a
inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes,
pelos débitos junto à ré, a indenização por eventual dano
moral não é devida, tendo em vista o teor da mencionada
Súmula no 385 do STJ.
Esta Colenda Câmara também já decidiu no mesmo
sentido. Veja-se:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMISSÃO IRREGULAR DE DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - AUTORA
QUE POSSUI OUTRAS INSERÇÕES EM ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA -
DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. Não se caracteriza o dano moral,
pela existência de outros apontamentos contemporâneos aos
reputados indevidos - Súmula n° 385 do STJ. RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação no
9207560-12.2007.8.26.0000; Rel. Antonio Nascimento; julgado
em 05/05/20011).
De tal sorte, não são devidos os danos morais
pretendidos, tendo em vista a existência de anotação anterior
legítima no prontuário do autor junto ao SPC/Serasa, sem
notícia de questionamento, adotado o entendimento da Súmula
no 385 do STJ.
Existente
restrição
creditícia
regular
à
época, inviável reconhecer a ocorrência de danos morais pelo
mesmo fato.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença,
para o fim de julgar improcedente a ação.
Sucumbente,
deverá o autor
arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios dos patronos da ré, fixados em 15%
sobre o valor da causa (R$20.000,00 fls. 09), nesta quantia
já incluídos os honorários recursais, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011773-71.2019.8.26.0224 -Voto no
6
processual.
Em razão da improcedência da ação, resta
prejudicada a apreciação do apelo do autor, que apenas pugna
pela majoração do valor da indenização por danos morais e
pela alteração do termo inicial de incidência dos juros de
mora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da
ré, restando prejudicada a apreciação do apelo do autor.
Salles Vieira, Relator